Tribunal: TJSP
Processo: 2221085-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida à agravante – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221085-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA, é agravado ENGLISHTOWN DO BRASIL
INTERMEDIAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221085-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40444
AGRV. REGIMENTAL No: 2221085-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : JULIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA
AGVDO. : ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIAÇÕES LTDA.
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita indeferida à
agravante Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Juliana Araújo de
Oliveira contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
2. Sustenta a ora agravante, em síntese, que a r. decisão merece
ser reformada, porquanto restou comprovado documentalmente nos autos que
não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. Nos termos do que dispõe o art. 98, “caput”, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade para arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a parte não
ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de
hipossuficiência econômica da agravante que seja hábil a reconhecer que faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221085-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
jus à benesse. Não há prova documental bastante para justificar condição de
'necessitado' de que trata a lei à recorrente, porquanto aufere rendimentos como
professora.
Ainda, não se pode ignorar a redução do salário da autora, ora
agravante, todavia, no período assinalado no documento de pág. 58, de
01.06.2020 a 30.07.2020, o que não demonstra tenha reduzido a autora à
condição de “pobreza”, na acepção jurídica do termo.
Ressalte-se, ainda, que, como se sabe, uma inovação do atual
Código de Processo Civil é a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça
para atos processuais autônomos, ou seja, somente para alguns atos, como
também de redução percentual de despesas ou de parcelamento de despesas
processuais que a parte tiver de adiantar no curso do processo, conforme
disposto em seus §§5o e 6o, do art. 98, e nesse sentido a agravante poderá ainda
se manifestar, se o caso, perante o Juízo de primeiro grau.
Logo, não comprovado de forma cabal a alegada impossibilidade
da recorrente de arcar com os encargos processuais, fica mantida a r. decisão de
primeiro grau.
Por tais razões, em analogia aos termos da Súmula 568, do C.
STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema.”, ao recurso nego provimento. “ (págs. 66/68).
Por fim, enalteço que o C. STJ se pronunciou no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221085-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora